Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT.
ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. COBERTURA DA DOENÇA. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA DE TRATAMENTO SOLICITADO POR MÉDICO
ASSISTENTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não incidem as regras do CDC às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde constituídos na modalidade autogestão e que desenvolvam suas atividades sem finalidade lucrativa, devido à inexistência de relação de consumo. Súmula 608 do STJ.
2. O fato do tratamento indicado não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não significa uma proibição ou óbice para o seu custeio, sendo a lista uma referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde, não sendo um rol taxativo, senão apenas elucidativo.
3. Na hipótese, a parte autora demonstra ser portadora de síndrome genética conhecida como “síndrome de Sotos”, bem assim que, de acordo com os relatórios médicos do pediatra e da neuropediatra assistentes, devidamente fundamentados, necessita de fisioterapia pscioneuromotora com profissional habilitado pelo método Pediasuit, o qual está registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o número 81265770001.
4. Recurso desprovido.